Tribunal: STF
Processo: RE 1578148
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDoc 166) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 156):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL POR GUARDA MUNICIPAL. PROVA ILÍCITA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação da recorrente por tráfico de drogas, com base em provas obtidas por busca pessoal realizada por guardas municipais. 



    2. A recorrente foi abordada por guardas municipais em região conhecida pelo tráfico de drogas, sendo apreendidos drogas e dinheiro em sua posse. A defesa alega que a busca foi realizada sem justa causa e sem relação com interesses municipais, violando o art. 244 do CPP. 



    3. O juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem consideraram a busca e a prisão em flagrante legais, baseando-se na atuação dos guardas municipais em patrulhamento ostensivo em região conhecida pelo comércio de entorpecentes. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada por guardas municipais, sem relação clara com interesses municipais e sem justa causa, torna a prova ilícita e, consequentemente, se deve ser declarada a nulidade das provas obtidas. 



    III. Razões de decidir 



    5. Considerando o dever de uniformização da jurisprudência dos tribunais e manutenção de sua estabilidade, integridade e coerência (CPC, art. 926), bem como a devida observância ao precedente estabelecido no julgamento do Tema 656 do STF  (CPC, art. 927), com ressalva de meu posicionamento pessoal, passa-se a considerar inserida na função da guarda municipal a realização de policiamento ostensivo e comunitário. 



    6.  Diante desse cenário, deve ser avaliada a justa causa para a realização de busca pessoal, nos moldes da jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior e dos parâmetros por ela estabelecidos para a atuação policial. 



    7. A mera intuição ou impressão subjetiva dos agentes não preenche o requisito de fundada suspeita necessário para legitimar a busca pessoal. 



    8. A descoberta posterior de objetos ilícitos não convalida a busca realizada fora dos parâmetros legais, resultando na ilicitude das provas obtidas. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Recurso especial provido para declarar a nulidade das provas colhidas a partir da busca pessoal realizada pela guarda municipal e absolver a recorrente por ausência de prova da materialidade do delito. 



    Tese de julgamento: "1. Diante do julgamento do Tema 656 do STF (CPC, art. 927), com ressalva de meu posicionamento pessoal, passasse a considerar inserida na função da guarda municipal a realização de policiamento ostensivo e comunitário, devendo ser  avaliada a justa causa para a realização de busca pessoal, nos moldes da jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior. 2. A mera intuição ou impressão subjetiva dos agentes não legitima a busca pessoal. 3. A descoberta posterior de objetos ilícitos não convalida a busca realizada fora dos parâmetros legais."



    Sustenta, em síntese, que houve violação ao art. 5º, LXI, e art. 144, § 8º, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, assim explicitou o Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal realizada (eDoc 156):



    Acerca da controvérsia dos autos, o magistrado sentenciante assim manifestou-se (fl. 132): 



    Também não há situação de ilegalidade nas buscas pessoais realizadas pela Guarda Civil Municipal, que culminaram com a prisão da ora acusada em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas. No caso concreto, os Guardas Civis Metropolitanos realizavam patrulhamento de rotina em área de bens, serviços e instalações municipais e controle de usuários de drogas em sensível região desta da Capital (Cracolândia), quando avistaram a ré dentro do fluxo, em postura de venda de drogas. Os GC Ms, então, visualizaram que a ré entregava objetos algo para usuários do fluxo. Os GC Ms, considerada essa fundada suspeita, realizam a abordagem. Na posse da acusada, havia 13 (treze) porções de cocaína sob a forma de crack, com peso líquido de 51,8 gramas, além de R$ 1538,00 (mil, quinhentos e trinta e oito reais) em espécie. Não se trata, portanto, no caso concreto, de flagrante decorrente de atividade eminentemente investigativa, pois, conforme exposto, a situação flagrancial já havia sido constatada previamente com indícios mínimos de ocorrência, por postura ativa da ré, que entrega algo não identificado para indivíduos que estavam no fluxo, de forma que a busca pessoal na ré era revestida do manto da absoluta legalidade.



    [...]



    O Tribunal de origem, por sua vez, ratificou o entendimento do juízo de primeiro grau, da seguinte forma (fls. 188-199): 



    Vale dizer que os agentes públicos estavam em patrulhamento na região da nefasta Cracolândia, quando visualizaram a ré dentro do fluxo, em atitude típica de tráfico.  A acusada entregava "algo" e recebia dinheiro dos usuários.  Quando a ré saiu do fluxo e percebeu que seria abordada, entrou rapidamente em um estabelecimento comercial. Ao ser abordada, foram apreendidos 13 porções de cocaína sob a forma de crack, duas balanças de precisão e a quantia de R$ 1.538,00. 



    Assim, o fato de os guardas terem abordado a ré, ante a suspeita de que trazia algo ilícito, não macula sua atuação, que se amolda ao previsto como sendo sua função: (...) 



    A questão da abordagem/busca. Como visto, a abordagem e revista pessoal não foram realizadas de forma aleatória, já que os agentes públicos visualizaram a ré, no "fluxo" da Cracolândia, entregando "algo" para usuários de entorpecentes, o que ensejou a abordagem. 



    [...]



    Na hipótese dos autos, a narrativa fática extraída das decisões das instâncias ordinárias aponta que os guardas municipais, em patrulhamento em região conhecida pelo tráfico de drogas, avistaram a ré, a qual estaria  em  postura de venda de droga,  entregando  algo  para usuários de entorpecentes e, por tal motivo, procederam sua abordagem. 



    Como colacionado  supra,  a mera intuição  e a impressão  subjetiva  não preenchem o  standard  probatório exigido, ou seja, são insuficientes para a configuração da justa causa apta a legitimar a busca pessoal.  De fato, os guardas em momento algum afirmaram que viram a acusada vendendo entorpecentes  antes de ser abordada, relatando apenas terem visto a ré entregando algo a terceira pessoa. (grifei)



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    Ainda, conforme decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 995/DF, cuja ementa transcrevo: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.”



    (ADPF 995, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    Nesse contexto, pela leitura do acórdão recorrido, em que ressaltou que “os agentes públicos estavam em patrulhamento na região da nefasta Cracolândia, quando visualizaram a ré dentro do fluxo, em atitude típica de tráfico.  A acusada entregava "algo" e recebia dinheiro dos usuários.  Quando a ré saiu do fluxo e percebeu que seria abordada, entrou rapidamente em um estabelecimento comercial.”. 



    Como se vê, os guardas municipais resolveram fazer a abordagem da recorrida somente depois de avistá-la na região da Cracolândia em atitude típica de tráfico, entregando e recebendo dinheiro de usuários, ainda, ao perceber que era acompanhada tentou se desvencilhar da abordagem adentrando em um estabelecimento comercial.



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Desse modo, é de considerar-se legítima a atuação dos agentes públicos que executaram a prisão em flagrante da recorrida, especialmente porque agiram somente depois de verificarem que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. Tanto que o flagrante resultou na apreensão das drogas.



    Por relevante, vale transcrever recente acórdão desta Suprema Corte acerca do tema busca pessoal realizada por agentes da guarda municipal (grifei):



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO.



    1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município.



    2. A tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos - um conhecido ponto de tráfico de drogas - para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.485.776 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Ainda, por sua relevância, convém transcrever trechos da decisão proferida pelo Ministro Flávio Dino, quando do julgamento da Rcl 62.455, em que se tratou de caso fronteiriço (grifos no original):



    Diante de tais fatos, fica evidente a incongruência do ato reclamado com a ADPF 995/DF, pois teríamos um órgão de segurança pública de mãos atadas para atender aos cidadãos na justa concretização do direito fundamental à segurança (art. 5º, “caput”, da CF). Ou seja, esvaziar-se-ia de eficácia o quanto decidido por esta Suprema Corte, com arrimo em evidente e equivocada presunção de ilegitimidade de atos administrativos, no caso os concretizadores do Poder de Polícia das Guardas Municipais. Estes, ademais, ficariam destituídos de autoexecutoriedade, destruindo tal atributo fundamental ao Princípio Constitucional da Eficiência (art. 37, “caput”, da CF).



    Nesse prisma, faz parte das responsabilidades das guardas municipais interromper atividades criminosas ou infracionais, realizando prisões ou apreensões em flagrante, bem como busca pessoal quando houver fundadas razões para tanto (art. 244 do CPP). Essa atuação é fundamental para proteger a população e colaborar com os demais órgãos da segurança pública, de forma a contribuir significativamente para a manutenção da paz social.



    Na espécie, a decisão reclamada foi proferida em sede de habeas corpus no qual restou assentado que ‘só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais’, de modo que entendo pela existência de afronta à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no paradigma invocado (ADPF 995/DF). 



    Esta decisão visa, inclusive, evitar os subjetivismos inerentes à orientação do Superior Tribunal de Justiça, pois em cada caso concreto os guardas municipais teriam que fazer, em segundos ou poucos minutos, uma complexa operação interpretativa para discernir essa suposta relação com a proteção a bens, instalações ou serviços municipais.



    Por exemplo, seria viável uma busca pessoal em uma praça ou parque municipal? E por que não em uma via urbana sob a jurisdição municipal? Como aplicar a diretriz do Superior Tribunal de Justiça à luz dos artigos 98 a 100 do Código Civil, caso a caso, em milhares de municípios, por dezenas de milhares de guardas municipais, atuando na premência de uma ocorrência de Segurança Pública?



    Fica evidenciado que de duas uma: ou teríamos guardas municipais tolhidos na sua atuação como órgãos de segurança pública, frustrando as Leis nºs 13.022/14 e 13.675/18; ou a sociedade estaria diante de atuações absolutamente díspares em situações iguais, ensejadoras de busca pessoal, a exemplo da descrita nos autos. 



    Ademais, registro que esta Corte tem considerado legítima a prisão de suspeitos em flagrante por integrantes da Guarda Municipal, de modo que não se reconhece nulidade da prova a esse título. 



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas por integrantes de ambas as Turmas do STF: HC 205.281/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; HC 207.163/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 206.802/SP, de minha relatoria, Segunda Turma; HC 205.455/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; HC 203.070 AgR/SP, de relatoria do Ministro Nunes Marques, Segunda Turma; e HC 201.556/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, HC 219.378, de relatoria do Ministro André Mendonça, Segunda Turma, cujo excerto transcrevo: 



    “(...) As conclusões adotadas nas instâncias antecedentes não destoam da jurisprudência desta Corte, no que, em casos como o dos autos, “não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal” (HC nº 205.455/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021)”.



    Entendo, desse modo, que demonstrada a presença de justa causa, e ainda que “o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF)” o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, a fim de restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente